Tribunal: TJPA
Processo: 0003074-19.2013.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003074-19.2013.8.14.0074

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL SA, CARTORIO DO 2º OFICIIO ASSUNÇÃO, COMETINHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA- EPP, CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA

APELADO: LOJÃO MAGAZINE COMERCIIAL LTDA- ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003074-19.2013.8.14.0074

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER BRASIL SA, CARTORIO DO 2º OFICIIO ASSUNÇÃO, COMETINHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA- EPP, CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE32786-A

Advogado do(a) APELANTE: NAOKI DE QUEIROZ SAKAGUCHI - PA13620-A
EMBARGADO: LOJÃO MAGAZINE COMERCIIAL LTDA- ME

Advogado do(a) APELADO: GIOVANA CARLA ALMEIDA NICOLETTI - PA10284-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão mantém a sentença em seus demais termos, reafirmando tacitamente a adequação dos honorários fixados.

2.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Privado que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais de R$ 25.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo o restante da sentença, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE E ILEGITIMIDADE ANTE A SUA QUALIDADE DE SIMPLES MANDATÁRIO ENDOSSANTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a revisão dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau, especialmente considerando o decaimento parcial da parte autora no que tange ao pedido de indenização por danos materiais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 21254701), sustentando a embargada que, caso o Tribunal entenda que houve omissão quanto aos honorários, estes deveriam ser reduzidos, e não recalculados conforme pretende o embargante..

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que, em razão do decaimento parcial da parte autora, os honorários deveriam ter sido calculados com base nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, e não de forma equitativa, como fixado pela sentença.

A parte embargada, por sua vez, sugere que, se for identificado erro material na sentença, o valor dos honorários deveria ser reduzido proporcionalmente ao valor da indenização por danos morais.

Primeiramente, cumpre destacar que não há qualquer omissão na decisão embargada quanto aos honorários advocatícios. O acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, manteve inalterados os demais aspectos da sentença, inclusive no que diz respeito aos honorários sucumbenciais.

O fato de não ter sido mencionada expressamente a questão dos honorários não configura omissão, uma vez que, ao manter a sentença em seus demais termos, a Corte reafirmou tacitamente a adequação dos honorários fixados.

O embargante sustenta que, ao reduzir o valor da indenização por danos morais, a parte autora decaiu de uma parte substancial do seu pedido, o que deveria ensejar a repartição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC. Todavia, é importante ressaltar que o decaimento parcial, por si só, não implica necessariamente a revisão dos honorários advocatícios, sobretudo quando se verifica que a parte autora obteve êxito na questão principal – a declaração de inexistência de débito e o cancelamento do protesto indevido, além do reconhecimento do direito à reparação por danos morais.

A redução do valor dos danos morais, de R$ 25.000,00 para R$ 5.000,00, embora significativa, não altera substancialmente a vitória da parte autora, que continua sendo a principal vencedora da demanda. O decaimento foi apenas parcial, e, portanto, não há razão para modificar os honorários fixados originalmente, uma vez que o proveito econômico obtido pela parte autora foi satisfatório e a condenação, ainda que reduzida, não foi irrisória.

As contrarrazões apresentadas pela embargada defendem que, se o Tribunal entender que houve erro material quanto aos honorários, estes deveriam ser reduzidos proporcionalmente ao novo valor da indenização por danos morais. Todavia, considerando que a fixação dos honorários foi feita com base na equidade e que o decaimento da parte autora não foi substancial a ponto de justificar tal redução, não há necessidade de readequar os honorários.

A pretensão do embargante de modificar os honorários sucumbenciais para aplicar os percentuais do § 2º do art. 85 do CPC não é obrigatória, dado que a fixação equitativa foi justificada na sentença inicial e mantida de forma tácita pelo acórdão. Da mesma forma, a proposta de redução dos honorários, trazida pela embargada, não encontra fundamento, pois o valor arbitrado na sentença foi adequado às circunstâncias do caso.

Portanto, a presente decisão é prestada apenas a título de esclarecimento, sem qualquer efeito modificativo.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024